Tribunal: TJMT
Processo: 1003013-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003013-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISADORA COSTA MARQUES - CPF: 016.619.751-35 (ADVOGADO), ADEVAIR FERREIRA MARQUES - CPF: 034.480.881-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVADO), FABIANA GUIMARAES COSTA - CPF: 522.186.601-30 (TERCEIRO INTERESSADO), F G COSTA MARQUES - CNPJ: 24.776.544/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), F G COSTA MARQUES - CNPJ: 24.776.544/0001-08 (AGRAVANTE), FABIANA GUIMARAES COSTA - CPF: 522.186.601-30 (AGRAVANTE), ELIA BORGES MARQUES (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SUSPENSÃO DO FEITO NA ÉGIDE DO CPC/73 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – FLUÊNCIA DO PRAZO – TERMO INICIAL – VIGÊNCIA DO NOVO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A teor do art. 1056, do CPC, o termo inicial da prescrição intercorrente, nas execuções em curso ajuizadas sob a égide do CPC/1973, é a data de entrada em vigência do Código de Processo Civil.

Hipótese em que durante o prazo de suspensão/arquivamento do feito ocorrida antes da data de entrada em vigor do novo CPC, não defluiu o prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003013-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIAS BORGES MARQUES, FABIANA GUIMARAES COSTA, F G COSTA MARQUES, ADEVAIR FERREIRA MARQUES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Proc. referência
: Execução de Título Extrajudicial n. 274/1998, 0002607-39.1996.8.11.0003, Código 45190 e 12706362 - 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Elias Borges Marques, Fabiana Guimarães Costa Marques e F G Costa Marques e por Adevair Ferreira Marques, de decisão que na Ação de Execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.,
indeferiu
o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente.

Os agravantes sustentam, em síntese, que o prazo prescricional para o caso em questão é de 05 (cinco) anos, bem assim a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §4o do CPC, pelo decurso de mais de 9 (nove) anos sem qualquer ato do exequente para dar regular prosseguimento ao feito, o que configura a inércia e o desinteresse para a satisfação do crédito e, ainda, caracteriza o abandono da causa.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição intercorrente.

Não houve pedido liminar para o recurso (Id. 158549692).

A contraminuta foi apresentada no Id. 161398151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer a prescrição intercorrente.

Na origem, cuida-se de Ação de Execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de Elias Borges Marques, Fabiana Guimarães Costa Marques e F G Costa Marques e por Adevair Ferreira Marques, em razão da inadimplência da Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Hipotecária lavrada em data de 21 de agosto de 1995, no valor originário de R$59.023,84.

Nota-se que a ação foi ajuizada em 23/07/1996, cujo despacho que que determinou a citação foi proferido em 29/07/1996 (Id. 65990908 - pág. 55), bem assim que os executados foram citados em 25/08/1996 (ID. 65990908 - pág. 59), ofertaram bens imóveis à penhora e opuseram embargos de devedor, que foram julgados improcedentes (Id. 65990908 - pág. 81).

Verifica-se que em 10/08/2004 o Juízo determinou o arquivamento dos autos (Id. 65990895 - pág. 15).

Em 1o de março de 2013, o banco exequente requereu o prosseguimento do feito (id. 65990895 - pág. 16).

O processo prosseguiu a tramitação normal com a intimação do exequente para dar andamento no feito em 23/02/2015, posterior requerimento de avaliações dos bens penhorados, cuja pericia fora realizada em 11/12/2018 (Id. 65870268 - pág. 63), que foi impugnada pelo exequente, porém homologada pelo Juízo em 06/03/2020 (Id. 65870268 - pág. 102).

Ato seguinte, os executados peticionaram pugnando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, em razão do lapso temporal (2004/2013) que o processo esteve arquivado.

O Juízo de origem indeferiu pedido dos executados por entender que não houve desídia do exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, decisão que é objeto deste recurso.

Como cediço,
a
prescrição intercorrente
está inserida no lapso temporal que toma o
processo
executivo, em razão da inércia do exequente, que tem como consequência a extinção do feito.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) A pacífica jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente (...). (STJ, REsp 1306331/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7.8.2012, DJe 14.8.2012)

Logo, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, essencial é a verificação de inércia do titular do direito ou desinteresse no andamento do processo.

O Código de Processo Civil/2015 estabelece que, deferida a suspensão do feito por falta de bens, o processo será suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano e nesse período se suspenderá o prazo da prescrição.

Realça-se, após todo o curso do
processo
de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a
suspensão
do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC, por um período de 1 (um) ano, findo o qual,
sem a localização de bens penhoráveis e sem a manifestação do exequente,
passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, §4o, do CPC).

Por outro lado, o art. 1056, do CPC/2015, dispõe que o termo inicial da prescrição intercorrente, nas execuções em curso ajuizadas sob a égide do CPC/73, é a data de entrada em vigência do Código de Processo Civil.

Veja-se o entendimento:

RECURSO ESPECIAL No 1.339.988 - DF (2012/0176467-7) RELATOR: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA RECORRENTE : BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB ADVOGADO : GUSTAVO ANDÈRE CRUZ E OUTRO (S) - DF001985A RECORRIDO : HUMBERTO LUIZ DA SILVA ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M DECISÃO Trata-se de recurso especial, interposto contra acórdão do TJDFT assim ementado (e-STJ fl. 214): EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - PARALISAÇÃO DO PROCESSO - PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA. 1)- Findo o prazo de suspensão do feito, o prazo prescricional volta a correr, podendo ser declarada a prescrição intercorrente se decorrido tempo idêntico ou superior ao prazo prescricional previsto para a hipótese, em decorrência de inércia do autor. 2)- Recurso conhecido e não provido. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 234/238). Nas razões recursais (e-STJ fls. 242/261), fundamentadas no art. 105, III, alíneas "a" e c, da CF, o recorrente aponta dissídio jurisprudencial e ofensa aos arts. 214, § 1o, 231, 617 e 791 do CPC/1973. Defende, em síntese, que estando a execução suspensa em razão da não localização de bens passíveis de penhora, o prazo prescricional somente volta a fluir com a intimação do credor para que se manifeste nos autos, o que não ocorreu no caso. Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl. 269). É o relatório. Decido. O recurso merece provimento. Cuida-se de execução de título executivo extrajudicial ajuizada na vigência do CPC/1973, julgada extinta em virtude da prescrição intercorrente, sem prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. A QUARTA TURMA, julgando a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente na vigência dos Códigos de Processo Civil de 1973 e 2015, firmou a seguinte orientação: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V). 4. O novel estatuto trouxe, ainda, no "livro complementar" (arts. 1.045-1.072), disposições finais e transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar, em determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação à prescrição intercorrente, regra transitória própria: "
considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código" (art. 1.056). 5. A modificação de entendimento com relação à prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do NCPC e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, tendo em vista que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo prescricional. 6. Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921. 7.
Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito.
8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.620.919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016.)
No caso, conforme asseverado no acórdão, "realizadas diligências no sentido de se localizar bens do executado passíveis de penhora, não se obteve êxito, e em 13 de setembro de 2002 o requerente requereu e foi deferida a suspensão do processo pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, com base no artigo 791, III, do Código de Processo Civil" (e-STJ fl. 215). Dessa forma, prevalece o entendimento jurisprudencial de que não corre prescrição intercorrente durante o prazo de suspensão do processo de execução por ausência de bens penhoráveis. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de afastar a prescrição intercorrente e, por conseguinte, a extinção do processo de execução, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau, para prosseguimento do feito. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 17 de abril de 2017. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (STJ - REsp: 1339988 DF 2012/0176467-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 20/04/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO FEITO ANTE A FALTA DE BENS PENHORÁVEIS - PARALISAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES - AGRAVO IMPROVIDO. (AgRg no Ag 1292608/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 04/04/2011)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCABIMENTO. CPC, ARTS. 791, III E 793. EXEGESE. I. A suspensão da execução a pedido do exequente e autorizada judicialmente, constitui fator impeditivo à fluição da prescrição intercorrente, que pressupõe inércia da parte, o que não ocorre se o andamento do feito não está tendo curso sob respaldo judicial. II. Precedentes do STJ. III. Recurso especial conhecido e provido. Prescrição afastada. (REsp 63.474/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2005, DJ 15/08/2005, p. 316)

Ademais, é de se ressaltar que a interpretação do direito não cabe ser feita em prejuízo do credor, beneficiando, pelo decurso do tempo, aquele que indubitavelmente é titular de dívida a ser quitada.

Assim, durante o prazo de suspensão/arquivamento do feito ocorrida até a data de entrada em vigor do novo CPC, não defluiu o prazo prescricional.

Além disso, para que se pronuncie a prescrição intercorrente, é necessária a prévia intimação da instituição financeira exequente, o que não ocorreu no presente caso, quando paralisado o feito de 10/08/2004 a 01/03/2013 por determinação de oficio do Juízo de origem.

Assim, considerado que o prazo para prescrição intercorrente somente começou a fluir a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não há se falar que a pretensão executiva encontra-se prescrita, notadamente porque não houve desídia do exequente, como bem ressaltou a decisão ora agravada, cujo fragmento se transcreve:

“(...) analisando a situação fática, percebe-se que não houve desídia da parte credora que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, visto que o exequente cumpriu com as determinações judiciais ao longo do processo, entretanto a demora do processamento se deu pela dificuldade de localização do executado. (...).

Alusivo aos entendimentos, o credor não pode ser penalizado com a prescrição a que não deu causa.
Compulsando os autos, vê-se que não houve intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito, no período em que o processo permaneceu no arquivo provisório, conforme se verifica no Id. 65990895 – pág. 15/16
.

Logo, ao contrário dos fundamentos expostos no decisum, torna-se inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente quando não respeitada a necessária intimação da parte que trata a remansosa jurisprudência pátria”.

Acerca do tema, este Eg. Tribunal decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - SUSPENSÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - FLUÊNCIA DO PRAZO - TERMO INICIAL – VIGÊNCIA DO NOVO CPC – RECURSO PROVIDO.

Nos termos o art. 1056, do CPC, que o termo inicial da prescrição intercorrente, nas execuções em curso ajuizadas sob a égide do CPC/73, é a data de entrada em vigência do Código de Processo Civil.

Durante o prazo de suspensão/arquivamento do feito ocorrida até a data de entrada em vigor do novo CPC, não defluiu o prazo prescricional
. (N.U 0001787-46.2003.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022) (g.n)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023